Tribunal: CARF
Processo: 10469.903668/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.903668/2012-17
ACÓRDÃO
3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPROVOÇÃO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, tendo desincumbido deste ônus, há que
se reconhecer o direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 040978228, emitido em 05.12.2012, que não homologou o pedido de
compensação formulado no PER/DCOMP no 22788.68468.070611.1.3.04-7259.
O crédito pleiteado no valor de R$ 14.100,00 oriundo de um pagamento de IOF
(código 1150) com valor total do DARF de R$ 30.420,00, relativo a outubro de
2008, não teve seu pedido de compensação homologado sob a justificativa de que
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Ciente do despacho decisório em 19.12.2012, a contribuinte manifestou
inconformidade em 18.01.2013, alegando que realizara operação de crédito com
a empresa Oceano Empreendimentos Turísticos LTDA, no valor de R$ 940.000,00,
em 11.09.2008.
Todavia, por um lapso, o cálculo do IOF da operação foi calculado com a alíquota
de 3,38%, porém deveria ter sido calculado com a alíquota de 1,88% em
conformidade com o art. 7o, II, b, parágrafo 15o do Decreto no 6.306, de 2007.
Em decorrência do equívoco, foi pago o valor de R$ 31.772,00 ao invés de R$
17.672,00. A contribuinte afirmou ainda que devolveu a pessoa jurídica acima
mencionada a devida diferença.
A requerente alegou ainda que tentara retificar a DCTF, porém não obtivera êxito,
razão pela qual a DCTF não retrata a verdade material dos fatos.
Em síntese a requerente pede que seja reconhecido o seu direito ao crédito de R$
14.100,00, afirmando que a ausência de retificação da DCTF não aniquila o direito,
mas constitui mera obrigação acessória passível de regularização tempestiva.
É o relatório.

Em análise da manifestação de inconformidade, a 5a Turma da DRJ/FOR por meio
do acórdão 08-048.053 julgou-a improcedente ao argumento de que a falta de retificação da DCTF
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
3
não tem o condão de fundamentar o indeferimento do pedido de compensação quando a pessoa
jurídica traz aos autos elementos capazes de desconstituir a informação prestada na declaração, o
que não ocorreu no caso, uma vez que os documentos apresentados não foram suficientes para
comprovar o pagamento a maior.
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta Recurso Voluntário com os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, reiterando as provas apresentadas nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada verifica-se que a Recorrente,
de forma objetiva, aduz seu direito ao crédito pleiteado, contrapondo à conclusão da DRJ no
sentido de que se trata de pedido de ressarcimento de IOF decorrente de pagamento a maior de
uma única operação em face do equívoco na aplicação da alíquota devida.
Em síntese, a Recorrente sustenta que após reavaliar a retenção e recolhimento de
IOF do contrato de operação de crédito no valor de R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil)
celebrado em 11/09/2008 com a empresa Oceano Empreendimentos turísticos Ltda. verificou que
aplicou indevidamente a alíquota de 3,38%, quando o correto seria a alíquota de 1,88% nos
termos que prescreve Decreto no 6.306, de 2007, o que consequentemente resultou no
pagamento indevido objeto do pedido de restituição.
Afirma que, por um lapso, deixou de retificar a DCTF evidenciando o direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, o que culminou no despacho decisório
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de
mesmo tributo e período de apuração de acordo com as informações da DCTF apresentada.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou o contrato firmado,
o termo aditivo em que consta a correção do equívoco com dever de restituição ao contratante,
bem como os DARF’s de recolhimento. Autoridade julgadora, por sua vez, entendeu que a falta de
retificação da DCTF não tem o condão de fundamentar o indeferimento do pedido de
compensação, quando a pessoa jurídica traz aos autos elementos capazes de desconstituir a
informação prestada na declaração o que não teria ocorrido no caso uma vez que os documentos
apresentados não foram suficientes para comprovar o pagamento a maior.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
4
Agora em sede recursal, invocando novamente o princípio da verdade material, a
Recorrente reitera os argumentos apresentados se reportando a toda a documentação
apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
Como cediço, embora o despacho decisório tenha indeferido a compensação por
ter realizado detidamente o cruzamento dos valores declarados em DCTF com o DARF que se
pleiteou os créditos, a controvérsia nestes autos não se dá em face da inexistência da retificação
da DCTF, já que a DRJ, aplicando a busca pela verdade material, afastou tal óbice e analisou a
defesa e documentos apresentados pela Recorrente, o que segue o entendimento reiterado deste
colegiado.
O que resta analisar é se a documentação apresentada, contrariamente ao que
decidido pela DRJ, é apta a comprova a liquidez a certeza do crédito pleiteado e, neste caso,
entendo que razão assiste à Recorrente.
O processo administrativo é regido por diversos princípios e um dos princípios
norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira realidade
dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a apuração da
realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não
cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as informações e provas que conduzam a
elucidação dos fatos.
Neste sentido, diferente do que consignado na decisão recorrida, entendo que o
contrato de mútuo apresentado, o aditivo e os recolhimentos comprovam a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, não havendo que se falar “suporte contábil/fiscal”, com demonstração de base
de cálculo, demonstrativo de receita, contabilização de estornos dentre outros, como apontado
nas razões de decidir da decisão recorrida.
O caso dos autos é pontual e não decorre de diversas operações. Como já
mencionado cuida-se de um único contrato de operação de crédito em que há aplicação indevida
alíquota de 3,38%, quando o correto seria a alíquota de 1,88% nos termos que prescreve o art. 7o,
I, b, parágrafo 15o do Decreto no 6.306, de 2007, por se tratar se mutuário pessoa jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
(...)
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
(...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
5
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Analisando o contrato de mútuo com alienação fiduciária apresentado em
manifestação de inconformidade (fls. 16 a 33) temos que o mutuário é pessoa jurídica, o valor do
principal contrato é definido e com prazo de liquidação de 36 (trinta e seis meses). Logo, aplicando
os preceitos legais acima colacionados, temos na operação a incidência da alíquota diária de
0,0041% ao dia, multiplicada por 365 dias (limite) acrescido de 0,38%, o que corresponde à
alíquota a ser aplicada de 1,88%.
Contudo, ainda de acordo com o constante no contrato, a alíquota aplicada ao caso
foi de fato 3,38%, vejamos:

Com a aplicação da referida alíquota, foi realizado o recolhimento de IOF no valor
de R$ 31.772,00, vejamos as respectivas guias nos valores de R$ 30.420,00 e 1.352,00 com código
de receita 1150 ( IOF - OPERACOES DE CRÉDITO - PESSOA JURIDICA) (fls. 37/38):

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
6

Por fim, temos o instrumento particular de aditamento e ratificação do contrato de
mútuo (fls. 35/36) com correção dos valores devidos a título de IOF e devida compensação dos
valores retidos da mutuária, vejamos:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.457 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903668/2012-17
7

Desta forma, conclui-se que a Recorrente comprovou a composição e liquidez do
crédito de IOF pleiteado, desincumbindo o ônus de demonstrar efetivamente a existência dos
valores pleiteados no pedido de ressarcimento, razão pela qual a decisão recorrida deve ser
reformada para reconhecer o direito creditório.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original